Tribunal: TCU
Processo: 012.196/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1334/2021-TCU-Plenário Trata-se de Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico 1/2020, realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/CPATU) com a finalidade de contratar serviços de gerenciamento de frota de veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas, por meio de sistema web informatizado e tecnologia de pagamento por cartão magnético, executados em rede de estabelecimentos credenciados. Considerando que o certame teve seu resultado homologado em 23/12/2020 e que o respectivo contrato foi firmado e teve seu extrato publicado no Diário Oficial da União de 4/3/2021, o que resultou no afastamento do perigo da demora e, por outro lado, na configuração de perigo da demora reverso, por se tratar de serviço essencial ao funcionamento do órgão contratante. Considerando que as irregularidades alegadas pela representante, relativas à escrituração contábil da empresa Carletto Gestão de Frotas Ltda e à apresentação de documentos falsos em licitação, possuem conexão com o objeto do processo TC Processo 047.197/2020-0 . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno; e artigo 36 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) apensar o presente processo ao TC Processo 047.197/2020-0 ; d) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica (peça 45) que fundamentou este Acórdão à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/CPATU), à empresa Carletto Gestão de Frotas Ltda e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.196/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1.2. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Henrique Jose da Silva (376.668/OAB-SP) e outros, representando Link Card Administradora de Beneficios Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.